Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO COMPROVADA. MULTA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinou a aplicação de astreintes e manteve o bloqueio de valores, diante do descumprimento de decisão liminar que determinava a cessação de descontos indevidos em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a execução provisória da multa cominatória antes do trânsito em julgado da decisão de mérito; (ii) verificar se houve cumprimento integral da decisão liminar pelo agravante; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 537, § 3o, do CPC autoriza o cumprimento provisório da multa cominatória, desde que os valores permaneçam depositados em juízo até o trânsito em julgado, o que assegura a efetividade imediata da decisão judicial.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que as astreintes possuem natureza coercitiva e acessória, podendo ser executadas provisoriamente como meio de garantir o cumprimento da ordem judicial.
5. O agravante não comprova de forma inequívoca o cumprimento integral da liminar, pois os documentos apresentados se restringem a movimentações de cartão de crédito, sem demonstrar a cessação dos débitos diretos na conta corrente do agravado.
6. A conduta de disponibilizar crédito em fatura de cartão, em vez de restituir os valores descontados em conta, configura descumprimento parcial da determinação judicial.
7. O valor da multa, fixado em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável, não havendo prova de onerosidade excessiva ou impossibilidade de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A execução provisória da multa cominatória é legítima antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC.
2. O cumprimento da decisão liminar deve ser comprovado de forma inequívoca, abrangendo todas as determinações nela contidas.
3. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 11; 520, I; 521, II; 537, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026519, AI no 0700366-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29.07.2025, DJe 08.08.2025.